Tribunal: TJMT
Processo: 1021643-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021643-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS DE LIMA - CPF: 537.498.801-82 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), K T DE SOUZA SILVA - ME - CNPJ: 25.238.763/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– FRALDAS GERIÁTRICAS – OMISSÃO DO ESTADO – DANOS NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado somente será responsabilizado, mediante a demonstração do dano suportado, do ato do agente e o nexo causal entre o dano, objeto de ressarcimento, e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade.

Sem a coexistência desses três elementos, não há como se cogitar de obrigação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Graças de Lima, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou, improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Esclarecido esse aspecto, observo que a autora não formulou prévio requerimento administrativo para obtenção das fraldas geriátricas e absorventes, tendo optado por ingressar diretamente em juízo; esse fato, por si só, é suficiente para demonstrar a inexistência de mora administrativa.

Em síntese, quando a autora optou pelo ingresso da presente demanda os réus não estavam em mora e, a toda evidência, inexiste dano a ser indenizado.

A pretensão inicial, portanto, é manifestamente improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial o que faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão id. 4342176.

A parte autora, sustenta, em síntese, que, mesmo ciente do deferimento da medida liminar, para fornecer os insumos em favor da paciente, a parte Apelada nada fez, mantendo-se inerte.

Argumenta que, mesmo após o trâmite do processo, por mais de três anos, os insumos nunca foram fornecidos à Recorrente, sendo necessária a realização de penhora, o que demonstra a omissão estatal.

Assevera que a Recorrente não tem mais necessidade dos insumos, razão pela qual informou a desistência do pedido; contudo, requereu a continuidade do feito, tão somente no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Defende que, equivocadamente, o Juízo entendeu que, por não haver provas dos autos, da negativa pela via administrativa, não houve dano; contudo, não há que falar em ausência de prova, porque a omissão do estado é evidente, até porque, sequer, cumpriu a determinação judicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (id. 120671457).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria das Graças de Lima, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou, improcedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a paciente Maria das Graças Lima, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento de fraldas geriátricas e absorventes, por ser portadora de Neoplasia Maligna do Colo do Útero (CID-C53), Fístulas do Trato Genital Feminino (CID – N82.2) e Incontinência Urinária não especificada (CID- R32), conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Além disso, pleiteou, na inicial, indenização por danos morais, em razão de injusta e abusiva recusa do fornecimento do tratamento pleiteado, extrapolando o mero aborrecimento.

Durante o trâmite processual, a parte autora noticiou, nos autos, a perda do objeto da demanda, porque a paciente foi submetida à cirurgia de retirada dos rins, razão pela qual, não mais, necessitará dos insumos, pugnando, contudo, pelo prosseguimento do curso do processo, quanto ao pleito indenizatório.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o improcedente, nos seguintes termos:

Esclarecido esse aspecto, observo que a autora não formulou prévio requerimento administrativo para obtenção das fraldas geriátricas e absorventes, tendo optado por ingressar diretamente em juízo; esse fato, por si só, é suficiente para demonstrar a inexistência de mora

administrativa.

Em síntese, quando a autora optou pelo ingresso da presente demanda os réus não estavam em mora e, a toda evidência, inexiste dano a ser indenizado.

A pretensão inicial, portanto, é manifestamente improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão (id. 4342176).

Desta decisão, recorre a parte Autora.

Sabe-se que a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6
o
, adotou a teoria do risco administrativo,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Repetindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Entrementes, no caso dos autos, a Parte Autora sustenta o seu direito na aventada omissão do Estado (
lato sensu)
, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6
o
, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez, ou que pouco teria feito, para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

A respeito, colha-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

DEMORA

NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL

–

OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS –

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: a prova do dano, a improcedência do pedido se impõe. (TJMT, Ap, 132192/2009, Desa. Clarice Claudino da Silva, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 23/03/2010, data da publicação no DJE 07/04/2010).

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. (...). Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por comportamento ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). (...). Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito, inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia do serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por ter sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (in: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 855).

Dessa maneira, a Administração Pública só deve responder por ato omissivo, quando adota comportamento ilícito, ou seja, quando descumpre o seu dever de impedir a eclosão de um evento danoso, assumindo comportamento negligente, imperito ou imprudente.

No caso dos autos, de pronto, cabe frisar que, para a responsabilização dos demandados, mister a demonstração do dano suportado pela parte autora, do ato do agente e o nexo causal entre o dano, objeto de ressarcimento, e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade.

Sem a coexistência desses três elementos, não há como se cogitar de obrigação indenizatória.

A omissão do Poder Público está devidamente demonstrada nos autos, nos quais se constata que, até aquele momento, não havia sido providenciado o atendimento adequado, prescrito pelo médico à Requerente.

Não ficou esclarecido, entretanto, o dano efetivamente experimentado pela parte, sendo apontado, tão somente, que a demora no oferecimento dos insumos pleiteados, ou mesmo a negativa de atendimento, teria causado enorme sofrimento, angústia, insegurança e tristeza à Parte Requerente.

Frise-se, ainda, que, para que se viabilize o pedido de reparação, faz-se necessário que o dano moral esteja evidenciado, mediante demonstração cabal de que tal ato teve reflexo na vida pessoal da Requerente, acarretando-lhe, além de aborrecimentos naturais, dano concreto em suas relações profissionais, sociais, etc.

Não obstante este Juízo poder conceber o sofrimento causado à Requerente, diante da mora estatal, todavia, mister que todas as situações ensejadoras do referido dever de indenizar do ente público estivessem caracterizadas no feito. Não é, contudo, o que ocorreu no caso dos autos, de modo que impossível a condenação dos demandados em ressarcir o “dano” supostamente sentido, diante da ausência de um dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

Ressalte-se que o fato de a parte Apelada não ter cumprido a decisão liminar, espontaneamente, mas só, por meio de bloqueio judicial, não teve o condão de prejudicar a saúde da paciente, ao ponto de ser submetida à cirurgia de retirada de rim, visto que o pedido inicial, visava ao fornecimento de insumos, consistentes em fraldas geriátricas e absorventes.

Enfatizo, portanto, que a demora no atendimento é mero dissabor, decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, o que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte Autora, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022